Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735531-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IEGP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME em face de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM e GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que nos autos da ação de falência convertida em recuperação judicial n. 0720765-70.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de aplicação do mecanismo de cram down. Por se tratar de recuperação judicial, em que há intervenção do Ministério Público, que também está funcionado no primeiro grau, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se a respeito do agravo interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2025 15:36:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador